Tribunal: TCU
Processo: 022.444/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo Cesar Goncalves dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3119/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1329/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 11/03/2025, Ata 6/2025, relativamente aos itens "9" e "9.1", de modo que onde se lê: " Acórdão 8997/2023-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: " Acórdão 1261/2024-TCU-Segunda Câmara ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.444/2022-0 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Paulo Cesar Goncalves dos Santos (XXX.410.909-XX). 1.2. Interessados: Paulo Cesar Goncalves dos Santos (XXX.410.909-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Daniela Volkart Mainardi (38042/OAB-PR), Fernanda Yasue Kinoshita (49060/OAB-PR) e outros, representando Paulo Cesar Goncalves dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.